Tribunal: TJSP
Processo: 1005428-87.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Apelações. Direito Civil. Condomínio. Aplicação de multa à condômina, por infração condominial, sem prévia notificação. Repetição que se impõe, porém de forma simples. Dano moral não configurado.

Reconvenção do condomínio improcedente. Pretensão de reembolso de indenização que não guarda relação com os fatos objeto da demanda.

1. Sentença: Que julgou parcialmente procedente ação de

Ementa:
Apelações. Direito Civil. Condomínio. Aplicação de multa à condômina, por infração condominial, sem prévia notificação. Repetição que se impõe, porém de forma simples. Dano moral não configurado.

Reconvenção do condomínio improcedente. Pretensão de reembolso de indenização que não guarda relação com os fatos objeto da demanda.

1. Sentença: Que julgou parcialmente procedente ação de restituição de multa condominial, cumulada com reparação de danos morais, e improcedente a reconvenção.
2. Inconformismo de ambas as partes.
3. Recurso da autora insistindo na devolução em dobro do valor de multa que lhe foi imposta, restituição de uma caixa de som e indenização moral. Recurso desprovido.
3. Apelo do réu pedindo a procedência da reconvenção. Recurso também não acolhido.
4. Acórdão/razões de decidir: Recursos desprovidos.
4.1. Condomínio que não observou normas do Regulamento Interno, que prevê a notificação prévia por escrito do condômino infrator, para aplicação de multa. Multa indevida, mas com imposição de devolução de forma simples.
4.2. Dano moral afirmado pela condômina não configurado. Mero aborrecimento.
4.3. Pretendida devolução de uma caixa de som improcedente. Bem não individualizado, e sem prova em poder de quem se encontra.
4.4. Não há elementos para imposição de litigância de má-fé.
4.5. Reconvenção improcedente. Pretendido reembolso de indenização que não guarda relação com os fatos objeto da demanda.
5. Dispositivo:
Recursos de ambas as partes desprovidos. Sentença mantida.